Tribunal: TJDFT
Processo: 0009570-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009570-97.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - No ID: 71039116, o SINDIRETA requereu (i) a habilitação dos sucessores da servidora IRAMI LUNA DE CASTRO; (ii) o cancelamento do PCT n. 0708771-80.2025.8.07.0000; e, (iii) a expedição de requisições de pequeno valor em favor dos sucessores. Instado, o Distrito Federal requereu o indeferimento da habilitação, sob o argumento de que não foi juntado aos autos documento formalizando inventário e partilha (ID: 72455963). Passo a decidir. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na espécie, o exequente comprovou o óbito da substituída IRAMI LUNA DE CASTRO pela certidão de ID: 71039117 - pág. 1, bem como comprovou a condição de herdeiros de ANA PAULA DE CASTRO SOUZA (filha), SERGIO MURILO DE CASTRO SILVA (filho) e PAULO HENRIQUE DE CASTRO SILVA (filho) pelos documentos de ID: 71039117. A regular representação dos sucessores em juízo, por sua vez, dá-se pelas procurações de ID 71039119, 71039121 e 71039125. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (g.n.). Pelo exposto, admito a habilitação de ANA PAULA DE CASTRO SOUZA (33,33%), SERGIO MURILO DE CASTRO SILVA (33,33) e PAULO HENRIQUE DE CASTRO SILVA (33,33%). Quanto ao cancelamento da ordem de pagamento, verifica-se que se definiu, na presente execução, o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 58962552). O crédito de IRAMI LUNA DE CASTRO é de R$ 52.135,04 (ID: 69641087), valor este inferior ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes na data da homologação dos cálculos - 23/10/2023 (ID: 52408769). No caso, deu-se a sucessão pelos herdeiros, no entanto, o crédito exequendo permanece único, ou seja, todos os habilitados devem ser considerados como beneficiários de um só crédito. Isso não impede, todavia, a divisão do montante em requisições individuais, uma vez que os herdeiros passaram a ser titulares de percentuais de crédito e o total respeita o limite estabelecido para as obrigações de pequeno valor. Finalmente, cabe ao Distrito Federal, por meio das vias ordinárias adequadas, proceder à cobrança do ITCMD incidente sobre o crédito devido aos herdeiros, em sucessão causa mortis de IRAMI LUNA DE CASTRO. Assim, preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0708771-80.2025.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 69641087, expedido em favor de IRAMI LUNA DE CASTRO. Após, expeça-se: RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor dos sucessores de IRAMI LUNA DE CASTRO: ANA PAULA DE CASTRO SOUZA (33,33%), SERGIO MURILO DE CASTRO SILVA (33,33) e PAULO HENRIQUE DE CASTRO SILVA (33,33%), devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 52408769). II - Na petição de ID 71320510, o SINDIRETA informa que “a substituída processual ILDETE GONCALVES DE ARAUJO requer a expedição da competente requisição de pequeno valor relativa ao seu crédito, eis que o valor devido é inferior ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos, pugnando, assim, pelo cancelamento do requisitório no 0708772-65.2025.8.07.0000, e consequentemente expedição do requisição de pequeno valor.” Instado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido (ID: 72455963). O crédito de ILDETE GONCALVES DE ARAUJO é de R$ 50.665,51 (ID: 69640734), valor este inferior ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes na data da homologação dos cálculos - 23/10/2023 (ID: 52408769). Assim, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0708772-65.2025.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 69640734, expedido em favor de ILDETE GONCALVES DE ARAUJO. Após, expeça-se: RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de ILDETE GONCALVES DE ARAUJO, devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 52408769). Brasília, 4 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR